Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA SESSÃO PLENÁRIA. RÉU NÃO LOCALIZADO. DEFESA PRESENTE NO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ausência do requerente em sua sessão plenária, arguida somente em revisão criminal, não configura nulidade absoluta, porquanto inexiste desídia do Poder Judiciário na tentativa de intimação do requerente acerca dos atos processuais e, ademais, a sua Defesa Técnica participou ativamente do processo, inclusive atuando na sessão de julgamento e interpondo recursos.
2. O requerente apesar de alegar que estava preso e não foi conduzido para participar de seu julgamento, ao deixar de suscitar a nulidade do ato na ata da sessão plenária ou em sede de apelação, aventando a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, incorre em preclusão da matéria, não ventilada no momento oportuno.
3. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional, quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acórdão sob revisão, que autorize desconstituir a coisa julgada.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.